Tribunal: CARF
Processo: 10850.000347/2003-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.000347/2003-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.595 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
GV HOLDING SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta examine a
idoneidade da documentação acostada aos autos, notadamente o Livro Razão, para confirmar (ou
não) que a receita foi de fato tributada, e que intime a Recorrente para apresentar outros
documentos contábeis/fiscais, se entender necessários, para concluir (ou não) sobre a existência
do crédito reclamado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira..

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-32.355 da 8a Turma da
DRJ/RJ1 que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
diversas PER/DCOMP.
Segue o relatório:
A ora recorrente apresentou a sua manifestação de inconformidade, onde
argumentou:
A fiscalização procedeu uma auditoria na DIPJ, culminando na negação parcial do
direito à dedução do IRRF uma vez que a requerente teria omitido receitas na apuração do
lucro -real.
A acusação foi efetuada fora do prazo decadencial para o lançamento, o que
impede qualquer alteração das informações da DIPJ.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000347/2003-56
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000347/2003-56

O que a fiscalização homologa no lançamento por declaração não é o pagamento,
mas a atividade do contribuinte de verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a
matéria tributável, calcular no tributo , identificar-se como sujeito passivo e informar o
fisco.
O prazo decadencial para o contribuinte retificar a DIPJ é o mesmo prazo para o
fisco impugná-las. Ultrapassado o termo final a atividade do contribuinte resta
tacitamente homologada e o eventual débito extinto.
Todas as informações da DIPJ, e não somente aquelas que possam redundar num
menor recolhimento de tributo, estão sujeitas ao prazo decadencial para retificação pelo
contribuinte ou impugnação pela fiscalização.
A revisão dos dados constantes da DIPJ que subsidiaram a formação do direito
creditório implicaria em tergiversar o prazo a que alude o art. 150, parágrafo 4° do CTN.
Passado e prazo decadencial, é vedado ao fisco rediscutir os critérios e elementos
considerados pelo contribuinte na apuração do tributo. Após cinco anos do fato gerador,
os dados da DIPJ tomaram-se imutáveis. A fiscalização, não poderia ter glosado parte do
direito creditório.
O procedimento empregado pela fiscalização para identificar o valor de IRF
incontroverso, além de não considerar a verdade dos fatos, padece de necessária lógica.
Em nenhum momento houve omissão de receitas porque os rendimentos auferidos
pela requerente e passíveis de serem informados pelas fontes pagadoras não se resumem a
receitas com juros sobre capital próprio e outras receitas financeiras (linhas 23 e 24 da
ficha 6A da DIPJ), alcançando também a receita de prestação de serviços (linha O8 da
mesma ficha 6A da DIPJ.
O procedimento desconsidera a existência de diferentes alíquotas de IRRF- 1,5%
(código 1708), 15% (código 5706) e 20% (3426). Este fato impede a mera
proporcionalização das receitas oferecidas à tributação diretamente sobre o valor total do
IRRF.
Ao ignorar a diferença temporal nos regimes de reconhecimento adotados na
elaboração dos informes de rendimento (regime de caixa) e da DIPJ (regime de
competência), o procedimento acaba por comparar grandezas diferentes, gerando
inconsistências.
A DRJ assim decidiu:
DECADÊNCIA A interessada alega que decaiu o direito da Fazenda refazer a
apuração do IRPJ do ano-calendário 2002. Argumenta que o IRPJ sujeita-se a lançamento
por homologação e que a decadência de rever dados da DIPJ opera-se em cinco anos
contados do fato gerador (art. 150, §4° do CTN).
A decadência alegada se refere à extinção do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário pelo lançamento. Contudo, não houve nenhum lançamento
tributário, não há nenhuma cobrança de IRPJ desses períodos, como equivocadamente
afirma a interessada. Apenas foram refeitos os cálculos do suposto saldo negativo de IRPJ
para se apurar a verdade material para efeitos de restituição/compensação. A DIPJ não foi
alterada de oficio, esta continua com os mesmos valores, mas há que se verificar se o
suposto crédito apurado pelo contribuinte é verdadeiro, sob pena de enriquecimento sem
causa do mesmo, posto que, não se pode restituir/compensar um crédito que não seja
verdadeiro.
Um dos princípios mais importantes do Direito Tributário é o da Verdade Material,
há que se apurar a verdade se há ou não crédito a favor do contribuinte. A apuração da
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000347/2003-56

verdade independe de lapso temporal. Não se pode restituir um crédito que não tenha
existido. A interessada estaria se apropriando de um recurso que não lhe pertenceria.
Também não há como se considerar as alegações relativas a pagamento antecipado
no lançamento por homologação, mesmo porque não houve lançamento relativo ao ano
de 2002. Não está sendo cobrado nenhum pagamento relativo a essa declaração e nem
questionado sobre a existência ou não de pagamentos antecipados, portanto não há que se
falar em homologação de pagamentos e nem em prazo decadencial para se considerar tais
pagamentos.
Do mesmo modo, não tem sentido as alegações de imutabilidade dos dados da
DIPJ, posto que, a mesmas não estão sendo alteradas, apenas foram feitas verificações
para se apurar a certeza do crédito. Sem este requisito não há como se deferir qualquer
compensação, posto que, o mesmo está previsto no art. 170 do CTN. Somente poderá se
considerar como líquido e certo o crédito indiscutível, comprovado.
Observe-se que não está sendo imposta nenhuma penalidade ao contribuinte
relativo aos períodos em análise. Não conceder um direito creditório de um valor que
supostamente não existiu não é uma punição quanto a apuração deste crédito, este apenas
não será considerado para efeitos de restituição/compensação.
DO DIREITO CREDITÓRIO
Foi reconhecido parcialmente o direito creditório, no montante de RS 978.570,04.
A redução no valor do crédito se deveu ao fato de ser considerado como dedutível parte
do IRRF correspondente a 85,74% das receitas informadas em DIRF (R$ 7.974.482,52.)
pelas fontes pagadoras, no valor de R$ 990,653,36, posto que, consta na DIPJ como
receitas financeiras (Ficha 6 A- linhas 23 e 24.da DIPJ fl. 257), o valor de R$
6.837.371,73.
O contribuinte alega que no Despacho Decisório não foram consideradas todas as
receitas declaradas.
Analisando-se a ficha 6 da DIPJ (fi. 257), verifica-se que, além dos valores
expressos nas linhas 23 (receita de juros sobre o capital próprio) e 24 (outras receitas
financeiras), no montante R$ 6.837.371,73, foram declaradas, na linha 08, receitas
relativas a prestação de serviços no montante de R$ 930.755,87.
Tal valor deveria ter sido considerado no cálculo das receitas sujeitas ao IRRF,
posto que, as receitas relativas a prestação de serviços por pessoas jurídicas sofrem
retenção na fonte de imposto de renda no código 1708. Na ficha 43 da DIPJ estão
declarados os valores de diversos serviços prestados pela empresa tendo retenção na
fonte:

Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000347/2003-56

Como se vê, o total dos rendimentos declarados como serviços prestados a pessoa
jurídica soma R$ 883.079,83, ou seja, um valor menor que o declarado na linha 08 da
ficha 06, no montante de R$ 930.755,87.
Somando-se o valor declarado de R$ 930.755,87 com os valores contidos nas
linhas 23 (receita de juros sobre o capital próprio) e 24 (outras receitas financeiras), no
valor de RS 6.837.371,73, chega-se ao total de receitas no montante de R$ 7.768.127,60,
ou seja, um valor ainda inferior ao valor dos rendimentos tributáveis descrito nas DIRF,
no valor de R$ 7.974.482,52.
Portanto, a interessada não pode se beneficiar do total do IRRF como dedução do
imposto a pagar. O IRRF a ser considerado será o proporcional às receitas declaradas, ou
seja, apenas uma parte do IRRF que consta na DIRF, no valor de R$ 1.155.407,1 (fl.
258), será passível de compensação com estimativa e dedução na apuração do IRPJ e
conforme especificado a seguir (fl 383, renumerada para 376).
Conclui:
Como se vê, o contribuinte obteve para o ano-calendário de 2002 um saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 1.113.398,79, sendo este o valor do crédito do
contribuinte.
Como já tinha sido reconhecido pela DRF/Limeira- SP, um saldo negativo de IRPJ
de RS 978.570,04, o crédito a ser reconhecido neste voto será a diferença entre o valor
apurado de R$ 1.113.398,79 e a parte anteriormente reconhecida de R$ 978.578,04, o que
perfaz o montante de R$ 134.828,75
Face o exposto, voto por dar provimento parcial à manifestação de inconformidade,
para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 134.828,75 e homologar as
compensações até o limite do crédito.
A recorrente foi cientificada da decisão em 24/09/2010 (fl 411). e apresentou o
seu Recurso Voluntário em 28/10/2010 (fl 412).
Do Direito:
Conforme apontado acima, o v. acórdão recorrido ora em tela reconheceu ser
devida a inclusão nos valores retidos passíveis de serem deduzidos do IRPJ da recorrente
também dos valores referentes a prestações de serviços. Tal fato tornou-se incontroverso
nestes autos, de modo que não será objeto de quaisquer novas considerações pela
recorrente.
Cita o artigo 150, do CTN e menciona decisão do Superior Tribunal de Justiça -
STJ:
Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
nas situações abrangidas pelo art. 150 do Código Tributário Nacional, na hipótese de o
sujeito passivo declarar o tributo devido, mas não recolher o correspondente valor aos
cofres públicos, não é necessário a formalização do lançamento de ofício pela autoridade
fiscal, que poderá partir, diretamente, para a cobrança desse montante.
Em inúmeros acórdãos desse Tribunal Superior, restou decidido que as declarações
prestadas pelos sujeitos passivos, mediante as quais são informados os tributos por eles
devidos, equivalem a lançamentos tributários. Sendo assim, se os respectivos valores não
forem recolhidos em seus prazos legais, a Fazenda Pública pode proceder à sua imediata
cobrança, independentemente de prévio lançamento de ofício.
No entanto, o direito de a fiscalização rever o "lançamento por homologação" não é
ilimitado no tempo. Nas situações alcançadas pelo art. 150 do Código Tributário
Nacional, ela possui o prazo de cinco anos, contado da data da ocorrência do fato gerador,
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000347/2003-56

para verificar a exatidão do procedimento realizado pelo sujeito passivo. Caso permaneça
inerte, nesse período, o “lançamento” realizado considera-se homologado e
definitivamente extinto o crédito tributário. Confira-se o disposto no parágrafo 4° desse
dispositivo legal: '
"Parágrafo 4° - Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador: expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo fraude e simulação."
No caso em análise, não são necessários quaisquer comentários sobre a ressalva
feita pelo legislador, na parte final desse dispositivo legal, na medida em que nenhuma
acusação de dolo, fraude ou simulação foi feita pela fiscalização no curso deste processo
administrativo, sendo importante ter em mente que o parágrafo 4° do art. 150 do Código
Tributário Nacional prescreve que a fiscalização possui o prazo de cinco anos, da
ocorrência do fato gerador, para verificar se o sujeito passivo cumpriu corretamente a sua
obrigação tributária. Decorrido esse prazo, o lançamento considera-se homologado e,
consequentemente, extinto o crédito tributário.
Da análise desse dispositivo, conclui-se que ao contrário do que alegam as d.
autoridades julgadoras "a quo", após o decurso do prazo decadencial previsto no
parágrafo 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional, as atividades do sujeito passivo
para a apuração de seus resultados estão homologadas, não mais podendo ser alteradas.
Essa afirmação ganha corpo quando o dispositivo legal em comento é interpretado
em conjunto com o inciso V e o parágrafo único do art. 149 do Código Tributário
Nacional, que regula as hipóteses em que o lançamento deve ser feito e/ou revisto de
ofício, que possui a seguinte redação:
...
Afirma, portanto, que a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública de formalizar o lançamento.
Mais adiante, comenta:
Apesar das d. autoridades julgadoras de primeira instância administrativa terem
manifestado o entendimento de que a consumação dos prazos de decadência extinguem
apenas o direito de o Fisco lançar, mas não a possibilidade de refazer a apuração do
resultado de períodos decaídos, a jurisprudência do antigo 1° Conselho de Contribuintes e
da Câmara Superior de Recursos Fiscais ë contrária a esse entendimento.
Com efeito, há diversos precedentes que; decidiram que é vedado ao Fisco, após o
decurso do prazo de decadência, alterar os resultados apurados pelo sujeito passivo, que
se consideram homologados, tornando-se imutáveis. Ou seja, após o transcurso dos
cincos anos, contados do fato gerador, não podem as autoridades fiscais rever as
declarações apresentadas pelo sujeito passivo, alterando os valores nela registrados.
Cita diversas decisões do extinto Conselho de Contribuintes nesta linha.
Continua:
Como se pode observar, a antiga 1° Câmara do 1° Conselho de Contribuintes, ao
deparar-se com o procedimento fiscal que havia alterado elementos declarados pelo
sujeito passivo relativos a período já alcançado pela decadência, entendeu que deveriam
ser restaurados os valores por ele informados, uma vez que, após o decurso do prazo
decadencial, tais elementos não mais poderiam ser modificados pelo Fisco.
...
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000347/2003-56

Para demonstrar que o entendimento consubstanciado nos acórdãos acima
transcritos não representa manifestações isoladas de Câmaras do antigo 1° Conselho de
Contribuintes, a recorrente ressalta que a Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu o
acórdão n. CSRF/01-04598, de 11.8.2003, mediante o qual reconheceu que, transcorrido
o prazo de decadência, os registros declarados pelo sujeito passivo tornam-se imutáveis.
Confira-se:
“DECADÊNCIA - Uma vez expirado o prazo decadencial. a Fiscalização não está
autorizada a promover revisão dos fatos ocorridos e registrados pois que alcançados
pelo instituto da decadência, não prevalecendo a exigência em relação aos valores
submetidos à tributação como consequência da inobservância da regra que tomaram
imutáveis os fatos espelhados nos registros contábeis mantidos, relativos a períodos
anteriores." (grifos da recorrente)
Pois bem. Aplicando-se esse entendimento jurisprudencial à situação “sub judice"
chega-se à conclusão de que, no ano-calendário de 2008, a fiscalização não poderia
alterar os resultados, isto é, o saldo negativo do IRPJ, apurado pela recorrente em 2002,
pois esse período já havia sido alcançado pela decadência, nos termos do art. 149,
parágrafo único, e 150, parágrafo 4°, do Código Tributário Nacional.
...
Portanto, está claro que a não homologação de parte das compensações realizadas
pela recorrente decorrente da revisão do resultado apurado pela recorrente no ano-
calendário de 2002 não poderia ter sido feita no momento em que a fiscalização a fez.
Assim, tão somente em razão do quanto exposto neste tópico, impõe-se a reforma
do v, acórdão recorrido, com a consequente homologação integral das compensações
realizadas, as quais, por si só, devem afastar a glosa realizada.
Do Crédito
Argumenta que caso este entendimento não prevaleça, os julgadores
desconsideraram duas alegações constantes da manifestação de inconformidade.
Ao proceder aos cálculos para recomposição do saldo negativo de 2002, os ilustres
julgadores, “data vênia",. incorreram no mesmo equívoco cometido pela DRF de São José
do Rio Preto, isto é, que o mesmo não poderia ter sido levado a efeito da forma realizada,
posto que, ao recompor o valor do saldo negativo considerando como dedutível o crédito
de IRF proporcionalmente aos rendimentos declarados na DIPJ, foi desconsiderado que a
divergência de valor entre a DIPJ e a DIRF decorre da diferença temporal no
reconhecimento das receitas nos regimes previstos legalmente para a elaboração dos
informes de rendimentos (regime de caixa e da DIPJ (regime de competência).
Outrossim, a fiscalização também deveria ter recalculado os, valores com base nas
respectivas alíquotas previstas para cada tipo de receita que compuseram o crédito ora
pleiteado. Assim não fazendo, as divergências apontadas no despacho decisório
permanecem não esclarecidas, fato que poderia ser sanado acaso as alegações feitas pela
recorrente, em sua manifestação de inconformidade, tivessem sido acatadas.
Isto porque, em primeiro lugar, o imposto de renda na fonte incide somente no
momento do recebimento das receitas financeiras, ao passo que as receitas
correspondentes devem ser reconhecidas e oferecidas à tributação pelo regime de
competência, independentemente de haver resgate ou não.
Portanto, no caso da recorrente, que possui receitas financeiras decorrentes de
contratos de mútuo celebrados em períodos anteriores e resgatados somente em anos
posteriores, a soma das receitas financeiras contabilizadas em um determinado período
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000347/2003-56

nunca será igual ao valor dos rendimentos indicados nos informes, fornecidos pelas fontes
pagadoras.
No caso dos presentes autos, a verificação do efetivo oferecimento à tributação das
receitas financeiras correspondentes aos resgates efetuados em 2002 não deve se
restringir à análise dos registros contábeis deste período. É imprescindível analisar a
contabilidade do ano de anos anteriores.
A recorrente anexa demonstrativo (doc 1) para deixar claro que as divergências
apontadas pela fiscalização decorrem da apropriação pró-rata das receitas. Anexa, também, a
documentação contábil que prova que as receitas foram regularmente registradas (doc. 2).
Argumenta que, ao usar fórmula de cálculo proporcional, a autoridade valeu-se de
procedimento sem previsão legal e que, se entendesse necessário proceder a uma revisão do
saldo negativo, deveria ter intimado a recorrente a prestar esclarecimentos e não presumir
proporcionalmente um valor.
Conclui, pedindo:
Pelo exposto, a única conclusão possível, que se obtém após a análise dos
fundamentos deste recurso, é de que a decisão recorrida merece reforma, eis que manteve
exigência fiscal que não possui amparo na legislação em vigor e na jurisprudência.
Diante disso, o recorrente requer que o seu recurso seja conhecido e provido,
reformando se o v. acórdão recorrido, determinando-se o cancelamento do auto de
infração em sua integralidade, por ser medida de DIREITO E JUSTIÇA.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, cabe analisar a questão da decadência, tratada pela recorrente,
alegando o art. 150, § 4o do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

A lide não trata de lançamento, trata de homologação de
compensação declarada pelo contribuinte, portanto, não submetida às regras do referido artigo
150, do CTN, no caso aplica-se o art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Portanto, entendo que a conferência da liquidez e certeza do crédito tributário é
um dever da autoridade administrativa, o que foi feito no caso da lide.
Deste modo, entendo não aplicar-se o art. 150 do CTN.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000347/2003-56

No mérito, a recorrente alega que, ao usar fórmula de cálculo proporcional, a
autoridade valeu-se de procedimento sem previsão legal e que, se entendesse necessário
proceder a uma revisão do saldo negativo, deveria ter intimado a recorrente a prestar
esclarecimentos e não presumir proporcionalmente um valor.
Entendo que o cálculo proporcional não condiz com as regras contábeis e fiscais
às quais a recorrente está submetida, com base no art. 251, do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, em vigor, na ocasião:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
As receitas são apropriadas pro-rata tempore, ou seja, contabilizadas à medida em
que auferidas, independentemente de liquidação financeira. Portanto, é bem possível que a
receita tenha sido apropriada parte em um período e parte em outro, conforme dispõe o art. 373,
do mesmo RIR/99:
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro
operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que
competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981, de 1995, art. 76, §
2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
Evidentemente, isto não invalida a utilização do Imposto de Renda retido na Fonte
que, dependendo da situação, é retido e recolhido por ocasião do resgate ou liquidação da
operação, como, por exemplo, no caso das receitas financeiras e dos juros sobre o capital próprio
e por alíquotas diferentes, como apontado pela recorrente.
Não cabe, evidentemente, efetuar-se uma regar de três, ou qualquer outra forma de
presunção, para estimar-se qual teria sido o valor que caberia a cada exercício. Caberia, sim,
confirmar se toda a receita foi apropriada e devidamente tributada, antes da compensação do
imposto pertinente, tal como preceitua a Sumula CARF 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A recorrente anexa folhas do Livro Razão das contas de juros sobre o capital
próprio, receitas de serviços, descontos obtidos e receitas financeiras, propriamente ditas,
incluindo contratos de mútuo, onde, inclusive, afirma terem sido apropriadas, mas, não
liquidadas. Anexa, também, comprovantes de rendimentos e planilhas.
De acordo com o Decreto 70.235/72, artigo 16, parágrafo 4°, as provas devem ser
apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
No entanto, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000347/2003-56

apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável.
Deste modo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
A documentação anexada parece conferir razão à recorrente, entretanto, a DRF
não teve a oportunidade de examiná-la, consequentemente, proponho a conversão do julgamento
em diligência à Unidade de Origem, para que esta examine a idoneidade desta documentação,
notadamente o Livro Razão, para confirmar (ou não) que a receita foi de fato tributada e que
intime a recorrente para apresentar outros documentos contábeis/fiscais, se entender necessários,
para concluir (ou não) sobre a existência do crédito reclamado pela recorrente.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 734
DF CARF MF
Original